Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-45.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702075-45.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VRS PROMOTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e VRS PROMOTORA LTDA objetivando a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes e a indenização por danos morais. Peço licença ao douto magistrado de primeiro grau para utilizar o relatório da sentença de ID 73662274: Trata-se de ação de conhecimento proposta por GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e VRS PROMOTORA LTDA. Relata que recebeu uma ligação telefônica de um correspondente do Banco Santander em 23.11.2022 com a oferta de empréstimo consignado para quitação de consignado com o Banco INTER, manutenção de parcelas e troco de R$15.000,00. Assevera que após a liberação dos valores pelo banco Santander, R$63.930,10, realizou o pagamento da TAC no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o beneficiário: URS PROMOTORIA LTDA ME CNPJ 46.658.385/0001-80, no dia 07/12/2022. Narra que não houve o cumprimento do que fora acordado, pois a proposta do Santander prometia a quitação total do empréstimo com o BANCO INTER, porém quando o requerente recebeu o boleto, verificou que constava apenas uma quitação parcial, referente às parcelas em aberto de no 0022 até 0060, excluindo as parcelas no 0004 até 0021. Relata que ao questionar a preposta do Banco, a mesma informou que era dessa forma o procedimento e que até o dia 14/01/2023 haveria uma atualização, e o empréstimo seria quitado. Diz que está com dois descontos em contracheque, quando deveria ser apenas um. Ademais, diz que a proposta foi de 57 parcelas, mas consta um total de 96, sem a devida quitação como fora informado. Relata que tentou resolver a pendenga de forma administrativa, sem êxito. Requer, em sede de antecipação de tutela, a a suspensão dos descontos em folha de pagamento quanto ao empréstimo com o Banco Santander. No mérito, requer a nulidade do contrato, repetição de indébito e danos morais. Emenda à inicial apresentada ao ID 159552776. A decisão ao ID 162356126 deferiu a tutela de urgência para determinar “a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Santander.” Citado, o primeiro requerido apresentou contestação ao ID 165684794. Preliminarmente pugna pelo indeferimento da inicial em razão da ausência de comprovante de endereço da parte autora. No mérito, tece argumentos no sentindo de que a contratação do empréstimo foi regular, uma vez que contraído pelo autor através da apresentação de documentos pessoais da parte autora e assinatura eletrônica. Ademais, aduz que o requerente recebeu o valor de R$ 63.390,10 em sua conta bancária e, após, por espontânea vontade transferiu a terceiros. O segundo requerido foi citado (ID 186691366) e não apresentou contestação no prazo legal. O pedido do réu ao ID 196796902 para realização de pesquisa perante o SISBAJUD ao fim de comprovar a transferência do valor de R$63.390,10 ao réu foi indeferido. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 153438492) O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Diante do quanto exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA para: a) determinar que a ré VRS PROMOTORA LTDA restitua ao autor o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sobre o qual deverão incidir correção monetária pelo INPC, desde o seu desembolso (7.12. 2022), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil). c) condenar a ré VRS PROMOTORA LTDA ao pagamento de reparação por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. d) reconhecer a improcedência dos pedidos deduzidos em face dos réus BANCO SANTANDER. Revogo parcialmente a decisão liminar para que cesse a suspensão dos descontos realizados pelo Santander. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré VRS PROMOTORA LTDA ME ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Com relação réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos seus advogados, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpôs Apelação de ID 73662277 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, o apelante sustenta que a sentença merece reforma por não ter aplicado corretamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Argumenta que, conforme o artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, os bancos respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações. Alega que houve falha na prestação do serviço, pois o banco não teria adotado medidas eficazes para evitar a fraude, tampouco demonstrado ausência de responsabilidade. Ressalta que o contrato foi firmado por meio digital, com envio de documentos e selfie, o que indicaria vulnerabilidade do consumidor e necessidade de maior diligência por parte da instituição financeira. O apelante também aponta omissão do juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o qual teria sido formulado na petição inicial e não foi objeto de análise na sentença. Sustenta que, por se tratar de relação de consumo, a inversão deveria ter sido aplicada, conforme artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Defende que o Banco Santander possui legitimidade passiva, por ser responsável pela atuação de seus representantes e pela proposta de portabilidade de crédito que deu origem à fraude. Invoca a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva. Alega que o simples fato de ter sido vítima de fraude já lhe causaria aflição e prejuízo, sendo suficiente para configurar o dever de indenizar. Requer, portanto, o reconhecimento da responsabilidade solidária do banco. Requer o conhecimento e recebimento com efeito suspensivo, a fim de manter a suspensão dos descontos realizados pelo Banco Santander em seu contracheque. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando integralmente procedentes todos os pleitos autorais. Contrarrazões pelo réu Banco Santander no ID 73662281, contrapondo as razões apresentadas e postulando pelo não provimento do apelo. A gratuidade da justiça ao apelante foi indeferida pela decisão de ID 74175779. Preparo recursal recolhido no ID 74390835. A parte apelante, em petição autônoma de ID 75223850, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto, a fim de que não produza efeitos imediatos a sentença que revogou parcialmente a tutela provisória que suspendeu os descontos do banco apelado. É o relatório. DECIDO. A sentença vergastada se enquadra na hipótese de exceção ao efeito suspensivo da Apelação prevista no art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Consoante o artigo 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor nos seguintes termos: Diante do quanto exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA para: a) determinar que a ré VRS PROMOTORA LTDA restitua ao autor o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sobre o qual deverão incidir correção monetária pelo INPC, desde o seu desembolso (7.12. 2022), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil). c) condenar a ré VRS PROMOTORA LTDA ao pagamento de reparação por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. d) reconhecer a improcedência dos pedidos deduzidos em face dos réus BANCO SANTANDER. Revogo parcialmente a decisão liminar para que cesse a suspensão dos descontos realizados pelo Santander. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré VRS PROMOTORA LTDA ME ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Com relação réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos seus advogados, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. No caso dos autos, não se verifica a plausibilidade das alegações da parte, pois, em análise sumária, observa-se que houve negligência da parte ora apelante e, consequente, aplicação da excludente de responsabilidade civil. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, uma vez que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025 16:18:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador